Tribunal: TJDFT
Processo: 0705951-05.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705951-05.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUILHERME COSTA DO NASCIMENTO APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. O apelante foi intimado para regularizar sua representação processual no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (ID no 68565524). 2. Transcorrido o prazo sem manifestação, a apelação não foi conhecida (CPC, art. 76, §2o, inciso I; art. 932, III e art. 1.007 – ID no 69068955). 3. O apelante apresentou pedido de reconsideração, argumentando que possuía substabelecimento para o protocolo da apelação, mas licenciou-se do exercício da advocacia entre o final de 2023 e 2024, pois exercia cargo de residente jurídico no Ministério Público do Paraná (ID no 69089512). 4. O pedido de reconsideração não está embasado em elementos novos que justifiquem a modificação da decisão. Em nenhum momento no curso do processo, o subscritor do recurso de apelação teve representação nos autos. Portanto, nada a prover. 5. Aguarde-se o transcurso dos prazos processuais. 6. Precluída a decisão de ID no 69068955, dê-se baixa e restituam-se os autos à origem. 7. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO